Tribunal: STF
Processo: AI 749660
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-06-23
Data de publicação: 2009-06-23

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL 
   PENAL. DEFICIÊNCIA NO TRASLADO. AUSÊNCIA DE PEÇA OBRIGATÓRIA: 
   CÓPIA DO INTEIRO TEOR DO ACÓRDÃO RECORRIDO, DA SUA CERTIDÃO DE 
   PUBLICAÇÃO E DAS CONTRARRAZÕES AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 
   FISCALIZAÇÃO DA CORRETA FORMAÇÃO DO INSTRUMENTO: COMPETÊNCIA DO 
   AGRAVANTE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.